Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CP. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo a parte ré da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. A parte apelante sustenta a demonstração da materialidade e autoria, sendo que o depoimento testemunhal dos policiais militares corrobora os termos da denúncia. Assinala que nem sempre é possível realizar filmagens das abordagens policiais, bem como que também muitas vezes não há outras testemunhas dos fatos ocorridos durante as abordagens, sendo que o único presente no momento era o irmão do acusado que se envolveu no acidente de trânsito que resultou na presença dos policiais no local, sendo que o seu eventual depoimento como informante estaria contaminado face o seu vínculo com o réu. Ressalta que os policiais são agentes públicos, dotados de fé-pública, possuindo valor probante o seu depoimento testemunhal, não se podendo afastar a autoria e materialidade tão somente pela ausência de outras pessoas como testemunha ou face a inexistência de filmagem da situação, como sugerido na sentença recorrida.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta da denúncia que no dia 08 de julho de 2020 às 23h00min, na Área Especial próxima ao centro Espírita André Luís, SRIA I, QE 14, Guará/DF, o denunciado teria, de forma voluntária e consciente, desacatado policiais militares no exercício da função e em razão dela. Ainda, a denúncia descreve que os policiais estavam atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito, ocasião em que o denunciado teria afirmado que eles estavam trabalhando de forma errada e que deveriam estar “prendendo bandido”, além de proferir reiteradamente os dizeres: “vagabundos, filhos da puta, vão se foder” (ID 30325279).
IV. O policial que conduziu o acusado à delegacia na ocasião dos fatos prestou depoimento em juízo, elucidou que compareceram no local para apurar uma ocorrência de acidente de trânsito, ocasião em que o acusado apareceu no local e afirmou que os policiais deveriam “procurar bandido” e os xingaram de “filho da puta” e “vagabundo”, sendo que não aparentava estar embriagado, mas que estava exaltado (ID 30325633).
V. Também foi realizada a oitiva do outro policial que estava presente, ocasião em que ressaltou que o irmão do acusado estava envolvido em acidente de trânsito e recusou a se submeter ao teste de alcoolemia, de modo que o acusado e seu irmão ficaram exaltados, principalmente o réu, que começou a proferir palavras de baixo calão, como “filho da puta”, “fodidos”, e que deveriam estar prendendo bandidos. Ademais, ressaltou que tanto o acusado como o irmão pareciam estar embriagados (ID 30325299).
VI. Ainda que não exista divergência quanto a detalhes decorrentes da percepção da ocasião, como a eventual embriaguez do acusado, mostra-se harmônico e coeso entre si o depoimento dos policiais quanto à constatação de que o acusado esteve no local com o ânimo exaltado na ocasião da abordagem policial em acidente de trânsito, afirmando que os policiais deveriam estar prendendo bandidos e proferindo diversos xingamentos, o que também está em consonância com o exposto na ocorrência policial ID 30325272.
VII. Portanto, inexistem elementos a suscitar eventual dúvida quanto às ofensas proferidas pelo denunciado em face dos policiais militares, agindo no exercício de suas funções. A ausência de oitiva do informante, irmão do acusado, não é suficiente para afastar a constatação da veracidade dos fatos expostos na denúncia. De todo modo, na ocasião da audiência ID 30325299 05:30 a juíza de origem elucidou para o acusado que ele poderia trazer o seu irmão para oitiva, o que não ocorreu. Ainda, também não prospera a conclusão exposta na sentença acerca da suposta ausência de comprovação dos fatos diante da falta de filmagem da abordagem policial, uma vez que sequer existia obrigatoriedade de filmagem da ação policial vigente na época dos fatos.
VIII. Com efeito, a autora e a materialidade delitiva foram suficientemente comprovadas, conforme estampada no Termo Circunstanciado no 299/2020 (ID 30325272), corroborada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que corrobora a versão de que o réu teria xingado os policiais militares no exercício de sua função pública. O dolo específico do desacato consiste, neste caso, na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial.
IX. Os atos e declarações das vítimas, enquanto agente públicos no exercício da função, são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Portanto, há validade no depoimento testemunhal dos agentes policiais que presenciaram os fatos e foram responsáveis pela prisão do acusado, principalmente quando quando ausente elementos a afastarem a sua veracidade na fase instrutória. No mesmo sentido: (Acórdão 1349847, 00019286820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Portanto, deve a sentença ser reformada para condenar o acusado como incurso no artigo 331 do Código Penal.
XI. Dosimetria da pena. Na primeira fase, atentando-se ao artigo 59 do Código Penal, constata-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; os motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não tendo o delito produzido consequências outras; o comportamento da vítima em nada influenciou no resultado; e não há maiores elementos acerca da sua conduta social e personalidade. O réu possui maus antecedentes, eis que ostenta condenação transitada em julgado (incidência no 008 da folha penal – ID 30325277, pág. 5), merecendo neste ponto apenas o registro de que também é reincidente face o registro no 012 do ID 30325277, mas que será sopesado no momento adequado. Configurado os maus antecedentes, a pena base deve ser majorada de 1/8. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 6 meses e 22 dias de detenção
XII. Na segunda fase denota-se a presença da agravante do artigo 61, I do Código Penal (reincidência – ID 30325277, págs. 7/8 – incidência no 012 da folha de antecedentes penais). Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, o que totaliza 7 meses e 25 dias de detenção
XIII. Na terceira fase, não se constata a presença de causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual a reprimenda deve ser fixada em 7 meses e 25 dias de detenção.
XIV. Por fim, fixada a pena inferior a quatro anos, mas sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal.
XV. Analisando os pressupostos do artigo 44, II e 77, I do Código Penal a parte ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito tampouco a suspensão condicional da pena.
XVI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS como incurso no artigo 331 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 7 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.